Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. SEGUNDO AUMENTO DENTRO DO MESMO ANO. ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, revogou a tutela recursal anteriormente deferida. O agravo de instrumento originário versa sobre decisão que concedeu tutela de urgência para suspender reajuste aplicado em junho de 2025 às mensalidades do plano de saúde coletivo gerido pela GEAP, sob o fundamento de que se trataria de segundo aumento no mesmo ano, em afronta às normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno possui interesse recursal autônomo em face da decisão monocrática de retratação que negou a tutela recursal; (ii) analisar se a equalização da tabela de custeio, implementada pela GEAP em junho de 2025, configura reajuste indevido por ocorrer em intervalo inferior a doze meses do último aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno perde seu objeto quando busca a reapreciação da mesma matéria já submetida ao colegiado por meio do agravo de instrumento, revelando ausência de interesse recursal autônomo.
4. A Resolução Normativa no 565/2022 da ANS veda qualquer reajuste nos contratos coletivos de planos de saúde em periodicidade inferior a doze meses, salvo hipóteses excepcionais, como mudança de faixa etária ou migração contratual.
5. A cláusula contratual do Convênio por Adesão no 001/2024, firmado entre GEAP e União, prevê expressamente o reajuste anual condicionado à reavaliação atuarial, garantindo intervalo mínimo de doze meses entre aumentos.
6. A equalização da tabela de custeio, embora justificada por critérios de mutualismo e correção de distorções internas, implica aumento nas mensalidades e não se enquadra nas exceções previstas pela ANS, configurando, na prática, novo reajuste anual irregular.
7. A União, na qualidade de patrocinadora do plano, submete-se ao regime jurídico imposto pela ANS e não pode pactuar cláusulas contratuais em desconformidade com a regulação setorial vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder tutela provisória.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega tutela recursal se torna prejudicado quando o mesmo tema está submetido à apreciação do órgão colegiado no agravo de instrumento principal.
2. A equalização de tabela de custeio que resulte em aumento da contraprestação pecuniária configura reajuste vedado pela Resolução no 565/2022 da ANS quando aplicado em prazo inferior a doze meses do último aumento.
3. A atuação da patrocinadora União em convênio de plano de saúde coletivo não afasta a incidência das normas regulatórias da ANS.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei no 9.961/2000, art. 4o, XVII e XXI; Resolução Normativa ANS no 565/2022, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1064486, 0710928-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017, DJE 07.12.2017.

(g)